Tribunal: TJBA
Processo: 8033468-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033468-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO INTERMEDIUM SA Advogado(s): LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO AGRAVADO: LUANA SALES MILHOMEM Advogado(s):LUIZ CARLOS MOREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. DEPÓSITO DO VALOR CONTROVERSO. MANUTENÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL. NEGATIVAÇÃO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de consignação em pagamento, na qual a autora requereu tutela de urgência para (i) manter-se na posse do imóvel objeto do contrato de financiamento imobiliário; (ii) impedir a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor e a transferência do bem a terceiros; (iii) autorizar o depósito judicial do valor de R$ 9.477,12 referente às parcelas mensais; e (iv) coibir a negativação do seu nome. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela, deferindo os pedidos mencionados com base na verossimilhança das alegações e nos documentos apresentados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se estão presentes elementos para o deferimento da tutela provisória e se o depósito parcial suspende a mora. III. RAZÕES DE DECIDIR O §2º do art. 330 do CPC exige que, em ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de financiamento, o autor discrimine as cláusulas controvertidas e quantifique o valor incontroverso, o que foi observado pela autora, que indicou os valores e cláusulas impugnadas no contrato celebrado. O §3º do art. 330 do CPC estabelece que o valor incontroverso deve continuar sendo pago no tempo e modo contratados,. O STJ, no REsp 1.061.530/RS, fixou que a exclusão de registros de inadimplência em caráter liminar depende da aparência de bom direito e de jurisprudência consolidada que ampare a tese do autor, o que se verifica no caso diante da discrepância entre os juros contratados e a taxa média de mercado do BACEN à época da contratação. A jurisprudência da Primeira Câmara Cível do TJ/BA admite, em caráter excepcional, a manutenção da posse do bem financiado mediante o depósito judicial do valor controverso e o pagamento direto ao credor do valor incontroverso, como forma de afastar os efeitos da mora e impedir medidas constritivas desproporcionais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A manutenção da posse do imóvel financiado pode ser deferida em caráter liminar mediante o pagamento direto ao credor do valor incontroverso e o depósito judicial do valor controvertido. A negativação do nome do devedor pode ser suspensa liminarmente quando demonstrada, com base em parâmetros objetivos, a plausibilidade da tese de abusividade contratual. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 330, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.10.2008; STJ, Súmula nº 380; TJBA, AI nº 8025335-30.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 25.09.2024; TJBA, AI nº 8015189-32.2021.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 19.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033468-27.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO INTERMEDIUM SA e como agravada LUANA SALES MILHOMEM. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora